Tribunal: TJDFT
Processo: 0706896-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706896-09.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA CRISTINA BUENO DA COSTA, OSCAR BUENO DA COSTA, FERNANDO BUENO DA COSTA APELADO: FABIANO SATIRIO DA COSTA D E S P A C H O Vistos e etc. Em audiência destinada a tentativa de conciliação, as partes requereram prazo para apresentarem os termos do acordo. Defiro o prazo de 10 (dez) dias. Com a apresentação da proposta ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator